Tribunal: STF
Processo: Rcl 37743
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Leandro Roberto Salgado para garantir a observância da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    O reclamante narra o seguinte:
    “Trata de Ação onde o Recorrente, em apertada síntese, prestou concurso público, Edital nº: DP-5/321/14, para o cargo de Solado Policial Militar do Estado de São Paulo, tendo se classificado na posição de 2586, sendo que inicialmente o concurso dispunha de 2000 vagas, mais os que viessem a existir até a data da posse, obedecendo aos critérios da conveniência e da oportunidade da Administração Pública.
    Em data de 13/11/2015, Edital 8/323/15, a Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo tornou pública a classificação final dos candidatos aprovados no citado Concurso Público regido pelo Edital Nº DP-5/321/14, destinado ao provimento de cargos de Soldado PM destacando que os classificados nas posições de 1 (um) a 2.215 (dois mil duzentos e quinze) a seguir convocados, deveriam comparecer.
    Foram nomeados 2.215 candidatos aprovados, ou seja, 215 a mais do que as vagas inicialmente previstas. Ou seja, até a data da posse existiam 215 vagas além das 2.000 abertas quando da publicação do edital.
    Já os candidatos classificados nas posições de 2.216 (dois mil duzentos e dezesseis) a 2.606 (dois mil seiscentos e seis), entre eles o Recorrente, foram considerados REMANESCENTES do certame e deveriam acompanhar publicações futuras em Diário Oficial do Estado - Publicação do DOE -Poder Executivo -Seção 1 -dia 13/11/15.
    Após a posse daqueles candidatos (2.215), o Recorrente foi convocado, por meio do Diário Oficial, a fim de receber orientação quanto à nomeação, posse e início de exercício no cargo.
    ‘A Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo convoca os candidatos abaixo relacionados, remanescentes do Concurso Público regido pelo Edital Nº DP-5/321/14, destinado ao provimento de cargos de Soldado PM de 2ª Classe para o QPPM (Quadro de Praças Policiais Militares), publicado em Diário Oficial do Estado n° 187, de 3 de outubro de 2014, a comparecerem em 9 de dezembro de 2015, nos horários a seguir discriminados, no Centro de Capacitação Profissional Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CeCaP-EEF), sito na Av. Cruzeiro do Sul, 548 - Canindé São Paulo/SP, a fim de receberem orientações quanto à nomeação, posse e início de exercício’. 
    Em seguida, houve comunicação da diretoria da Policia Militar, informando que a nomeação dos candidatos remanescentes não ocorreria em virtude de impedimento da norma editalícia. 
    Tal impedimento se deu, de acordo com parecer do Secretário de Segurança, em razão da norma editalícia que estabeleceu expressamente que o concurso estava destinado ao preenchimento de 2.000 mil cargos, mais os que viessem a existir até a data da posse. 
    Desta maneira, as vagas em aberto após a posse deveriam ser preenchidas com a realização de novo certame.
    Todavia, a Diretoria de Pessoal da Polícia Militar informa que a posse de 2.215 candidatos ocorreu em novembro de 2015. Contudo, afirma que, em dezembro de 2015, tinha interesse em dar posse aos remanescentes, condição em que se encontrava o recorrente.
    Tanto é verdade que o comunicado nº DP-502/323/15, publicado em 5.12.2015, dispôs: 
    ‘A Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo convoca os candidatos abaixo relacionados, remanescentes do Concurso Público regido pelo Edital Nº DP-5/321/14, destinado ao provimento de cargos de Soldado PM de 2ª Classe para o QPPM (Quadro de Praças Policiais Militares), publicado em Diário Oficial do Estado n° 187, de 3 de outubro de 2014, a comparecerem em 9 de dezembro de 2015, nos horários a seguir discriminados, no Centro de Capacitação Profissional Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CeCaP-EEF), sito na Av. Cruzeiro do Sul, 548 - Canindé São Paulo/SP, a fim de receberem orientações quanto à nomeação, posse e início de exercício’.
    Corroborando com os argumentos alhures, novo concurso foi aberto em 2015, edital DP nº: 5/321/15, para preenchimento de mais 2.000 vagas e, embora aberto novo certame, ainda havia vagas a serem preenchidas, de forma imediata, durante o prazo do concurso anterior. E mais, realizaram-se atos preparatórios para o preenchimento dessas vagas, com a subsequente convocação do Recorrente” (págs. 4-6 da petição inicial).
    E continua, relatando que,
    “[n]a origem, foi concedida tutela de urgência para ingresso do recorrente nas fileiras da corporação Polícia Militar do Estado de São Paulo, e no mérito, o feito teve julgado seus pedidos procedentes. 
    Interposto Recurso Inominado por parte da Fazenda, o Egrégio Colégio Recursal deu provimento às razões recursais, sob o fundamento de que há tão somente expectativa de direito e não há direito subjetivo à nomeação contrariando o disposto no artigo 37, IV da CF, sumula 15 bem como a repercussão geral contida no TEMA 784 do e. Supremo Tribunal Federal. 
    Apresentados Embargos de Declaração o mesmo não teve provimento, todavia, INTERESSANTE DESTACAR QUE NÃO TEVE JULGAMENTO UNÂNIME AQUELA DECISÃO, o que revela a ocorrência de divergência entre os três julgadores, revelando, assim, entendimento para um ou dois julgadores de que as razões dos Embargos eram pertinentes cabendo o efeito da infringência. 
    Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Extraordinário, visando a restaurar a supremacia da Constituição, porquanto o e. Colégio Recursal de Caraguatatuba-SP, ao dar provimento ao Recurso Inominado, violou os artigos 2º e 37, IV, da Constituição Federal de 1.988 não obstante a contrariedade ao TEMA 784 e todas as decisões colacionadas aos autos promovidas pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (1053180-27.2015.8.26.0053, 1002389-20.2016.8.26.0053, 1023853-03.2016.8.26.0053, 1012488-49.2016.8.26.0053, 1001556-02.2016.8.26.0053, 1012994-25.2016.8.26.0053, 1052728-17.2015.8.26.0053), fato este, inclusive, informando ao julgador e que não atribuiu o respectivo valor. 
    Tal recurso teve seu seguimento negado e, considerando a fundamentação do julgador, foi manejado Agrado Interno ao invés de Agravo em Recurso Extraordinário que também fora desprovido. Na oportunidade foram apresentados novos Embargos de Declaração que, diga-se de passagem, também não foram providos, com disponibilização no Diário da Justiça de São Paulo em data de 25-10-2019 e publicação em data de 28/10/2019” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustenta que,
    “[n]os termos do Art. 992 do CPC, esta Corte tem o poder de cassar a decisão ou determinar a medida adequada à resolução da controvérsia, resigna-se, portanto, ao Reclamante ao direito de expor o mérito da discussão, objetivando o reconhecimento por parte dos julgadores do direito posto, mormente se considerando o a divergência entre a decisão do e. Colégio Recursal (inclusive com a vedação de acesso à justiça uma vez que impediu por todos os meios o regular processamento do Recurso Extraordinário) bem como o Tema 784 do STF. 
    Assim duas ponderações são necessárias. A primeira versando sobre a divergência entre a decisão do Colégio Recursal de Caraguatatuba com relação ao que vem se pronunciado o E. TJ-SP e a segunda, versando sobre a equivocada interpretação do Tema 784, inclusive, todos os julgados que se juntam como paradigmas, tratam do mesmo tema pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo e, em todos, com decisão contrária ao posicionamento do Colégio Recursal o que trouxe insegurança jurídica para o jurisdicionado” (pág. 9 da petição inicial; grifos no original).
    Acrescenta, por conseguinte, que 
    “o entendimento firmado pelo e. STF, em repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário nº: 837.11, é no sentido de que têm direito à nomeação os candidatos aprovados dentro do numeral de vagas previstas no edital ou quando surgirem novas vagas durante a validade do certame e ocorrer à preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada, por parte da administração. Haveria, então, o direito subjetivo à nomeação. O que aconteceu no caso em testilha. 
    No entanto, as informações prestadas pela Recorrida, bem como os atos por ela praticados, demonstram que, embora aberto novo certame, ainda havia vagas a serem preenchidas, de forma imediata, durante o prazo do concurso anterior, violando, assim os dispositivos constitucionais bem como o entendimento firmado por esta corte.
    E mais. Realizaram-se atos preparatórios para o preenchimento dessas vagas, com a subsequente convocação do Recorrente.
    […]
    No caso, novo concurso foi aberto em 2015, edital DP nº: 5/321/15, para preenchimento de novas 2.000 vagas, assim, com os atos por ela praticados (recorrido), demonstram que, embora aberto novo certame, ainda havia vagas a serem preenchidas, de forma imediata, durante o prazo do concurso anterior. E mais. Realizaram-se atos preparatórios para o preenchimento dessas vagas, com a subsequente convocação do Recorrente. 
    Com a publicação da convocação, deixou de haver mera expectativa, que se tornou concreta, por parte do Recorrente, de que seria nomeado” (págs. 13-15 da petição inicial).
    Requer, liminarmente, “a suspensão do processo 1002516-34.2016.8.26.0642 junto ao Colégio Recursal de Caraguatatuba, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC)” (pág. 31 da petição inicial). 
    No mérito, pede que 
    “seja TOTALMENTE PROVIDA a presente reclamação, para cassar ou reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do v. acórdão, que contraria frontalmente as decisões do C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o mesmo assunto bem como a tese nº 784, do STF, para que se alinhe aos preceitos ali estabelecidos, devendo, por conta disto o Reclamante ser, de imediato reintegrado à Corporação Policia Militar do Estado de São Paulo, inclusive, recebendo todos os valores que estiverem atrasados, desde a data de sua exclusão das fileiras da corporação em decorrência da decisão do colégio Recursal de Caraguatatuba” (págs. 31-32 da petição inicial).
    Em 17/12/2019, indeferi a liminar (documento eletrônico 19).
    A autoridade juntou informações (documento eletrônico 22).
    O Estado de São Paulo apresentou contestação (documento eletrônico 24).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, manifestou-se pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 27).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, constato que a pretensão não merece acolhida, pois o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses permissivas inscritas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões.
    O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada”, já que “não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação”.
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado, entre vários outros, no julgamento da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se asseverou, uma vez mais, que “não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte” (grifei).
    Ademais, ainda que superado esse óbice, verifica-se que não houve, no caso, descumprimento do decidido por esta Corte no julgamento do RE 837.311-RG/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 784 da Repercussão Geral).
    Isso porque, ao finalizar o julgamento do referido processo, paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 
    Depreende-se da tese fixada que, no caso de aprovação fora do número de vagas previstas no edital, não há automaticamente o surgimento de direito à nomeação, ressalvando-se a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora reclamante, por entender que: 
    “[...] a matéria aqui tratada, referente à limitação do poder discricionário da Administração Pública em favor do direito de nomeação dos candidatos, aprovados em concursos públicos, que estão classificados até o limite de vagas anunciadas no edital regulamentador do certame, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos no autos do RE n. 837311/PI, correspondente ao Tema 784 ‘CONCURSO NOMEAÇÃO PODER DISCRICIONÁRIO’, oportunidade em que fixada a seguinte tese: 
    […]
    Acrescente-se o contido no v. acórdão fls. 436: ‘Em momento seguinte houve comunicado da diretoria da Polícia Militar, informando que a nomeação dos candidatos remanescentes não ocorreria em virtude de impedimento da norma editalícia, que estabeleceu expressamente que o concurso estava destinado ao preenchimento de 2000 cargos, mais os que viessem a existir até a data da posse. Dessa maneira, as vagas em aberto deveriam ser preenchidas com a realização de novo certame. Dessarte, não se verifica qualquer irregularidade na ausência de nomeação do recorrido. Somente o candidato que obtiver classificação compatível em Concurso Público, de acordo com o número de vagas disponíveis, tem direito subjetivo à nomeação. Na hipótese de aprovação além do referido limite, terá, apenas, mera expectativa de direito.’
    Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior. 
    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão. 
    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil. 
    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno”.
    Vê-se que o Tribunal bandeirante, com base no exame das provas juntadas aos autos da ação ordinária originária, concluiu que, não estando cabalmente comprovada a situação de preterição arbitrária, não haveria direito subjetivo à nomeação do reclamante. 
    Além disso, observa-se claramente que, ao contrário do que sustentado pelo reclamante, a autoridade reclamada cumpriu fielmente o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 837.311-RG/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Ressalte-se, ainda, ser firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 11.022-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.803/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 9.127-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto; e Rcl 6.078-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    No mesmo sentido, foi o parecer da PGR, conforme trechos que destaco a seguir:
    “[...] Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pela Suprema Corte quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837311-RG/PI (Tema 784), no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que deve ser cabalmente demonstrado pelo candidato. Esta a ementa do julgado: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
    4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
    9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311 RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18- 04-2016)’ (Destaques nossos).
    Ademais, o recurso extraordinário interposto na origem teve seguimento negado com amparo no precedente supramencionado, formulado sob o rito da repercussão geral (art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015). Interposto agravo interno (§ 2° do art. 1.030 do CPC/2015), foi desprovido pelo Tribunal de origem. 
    Destarte, a utilização da reclamação como substitutivo recursal para revisão do entendimento aplicado na origem é incabível. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    […]
    Com essas considerações, manifesta-se o Ministério Público Federal pela não procedência da reclamação” (págs. 7-13 do documento eletrônico 27; grifos no original).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator